Tribunal: TJDFT
Processo: 0735597-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Emprego de faca. Circunstância desfavorável. Provas. Corrupção de menores.
1 - O depoimento prestado por policial, agente público no exercício de suas atribuições, merece credibilidade, sobretudo se corroborado pelas declarações da ré e das vítimas na delegacia e pelos autos de prisão em flagrante e de apreensão da arma usada no crime.
2 - Para que haja o crime de corrupção de menores, basta a prova da menoridade e prática da infração penal com menor, sendo desnecessária a efetiva corrupção do menor.
3 - A menoridade do agente pode ser provada por qualquer documento dotado de fé pública, desde que faça referência expressa a documento oficial de identificação civil, do qual foi extraída a informação da idade do adolescente (Tema 1052).
4 - O c. STF, no ARE n. 1234080 AgR, afirmou a presunção de constitucionalidade da L. 13.654/18, na parte em que excluiu a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I, do CP.
5 – Conquanto o emprego de arma branca (faca) não constitua causa de aumento de pena – em crime cometido antes de entrar em vigor a L. 13.964/19, que novamente incluiu a causa de aumento no crime de roubo, é possível considerá-lo como circunstância judicial desfavorável, pois facilitou a execução do crime.
6 – A incidência de fração um pouco superior a 1/6 por circunstância judicial desfavorável -- em razão de terem sido usadas duas facas no crime --, devidamente fundamentada, não reclama alteração.
7 – Apelação provida em parte.